Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725294-04.2024.8.07.0001 RECORRENTES: CT - AGRONEGÓCIOS E CONSTRUTORA LTDA, OT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE. BOA-FÉ OBJETIVA. AVISO PRÉVIO. PAGAMENTO DE DIAS REMANESCENTES. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1059/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de embargos à execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. O apelante argui cerceamento de defesa, pleiteia a reforma da sentença, buscando o reconhecimento da exigibilidade da cláusula contratual de correção anual do valor do débito pelo IGP-M e do pagamento de verba incontroversa referente ao cumprimento de aviso prévio. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (a) Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa. (b) Saber se a ausência de cobrança de reajuste de honorários advocatícios por parte do apelante durante a vigência do contrato configura supressio; e (c) se é devido o pagamento de quantia referente ao cumprimento do aviso prévio, mesmo sem previsão de multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido a configuração da supressio quando há a inércia do titular de um direito por tempo suficiente para gerar na parte contrária a legítima expectativa de que o direito não seria mais exercido, configurando, assim, deslealdade e afetando o equilíbrio da relação contratual. 3. No caso em análise, o apelante permaneceu inerte na cobrança dos reajustes pelo IGP-M durante o período de março de 2021 a julho de 2023, vindo a exigir tais valores somente cinco meses após o término do contrato. 4. A conduta do apelante, que por anos não cobrou os reajustes e demonstrou consideração com as dificuldades enfrentadas pela parte contrária, inclusive reduzindo pela metade o valor da contraprestação mensal, gerou a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido. 5. A posterior cobrança dos reajustes, de forma inesperada e envolvendo quantia considerável, configura violação à boa-fé objetiva e à probidade exigidas nas relações contratuais, nos termos do art. 422 do Código Civil, caracterizando a supressio e tornando ilegítima a cobrança retroativa. 6. Quanto à verba relativa ao aviso prévio, verifica-se que a cláusula contratual prevê a necessidade de aviso prévio de 60 dias para a rescisão, sem mencionar a aplicação de multa por descumprimento. 7. Apesar da ausência de previsão de multa, o contrato prevê o pagamento de quantia correspondente ao período de aviso prévio, sendo devido o pagamento dos 45 dias restantes do prazo, mesmo que não efetivamente trabalhados, considerando que os apelados foram notificados da cobrança e não se manifestaram. 8. Em relação aos honorários advocatícios, o STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. 9. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85,§ 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal, monocraticamente ou pelo órgão Colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (Tema 1059/STJ). IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia. 2. A ausência de cobrança de reajuste contratual por período considerável, capaz de gerar expectativa de não exercício do direito, configura supressio, impedindo a cobrança retroativa. 3. É devido o pagamento de quantia correspondente ao período de aviso prévio, mesmo sem previsão de multa contratual, desde que previsto no contrato." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2o a 6o e § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803278/PR; REsp 2.030.882/PR; REsp n. 1.202.514/RS; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP. TJDFT, Acórdão 1906340, 07041859020228070004; Acórdão 1865129, 07004176820228070001; Acórdão 1436421, 07342150920218070016; Acórdão 1429841, 07382456920208070001. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos para "suprir omissão quanto à incidência e ao termo inicial dos juros de mora, fixados a partir do inadimplemento da obrigação contratual ou, alternativamente, da data da notificação extrajudicial". (ID 74932809). As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento de valores não previstos expressamente no contrato. Afirmam que o instrumento não contempla cláusula que autorize a conversão do período de aviso prévio em indenização nem a imposição de multa por rescisão; c) artigo 397 do Código Civil, argumentando que o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da publicação do acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 408, 421, 422 e 884, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Como visto, o Contrato de Prestação de Serviços prevê claramente na Cláusula 11.1 que, em caso de rescisão por ato unilateral de uma das partes, há necessidade de aviso prévio por 60 dias (ID 65307155, p. 38). Nota-se, pois, que o contrato não prevê uma multa rescisória, mas, sim, uma quantia para contemplar o aviso prévio do distrato. Na espécie, houve pedido de rescisão unilateral pela contratante, com aviso prévio de somente 15 (quinze) dias, o que não exime o seu cumprimento, conforme pactuado, de modo que deve ser pago o valor de R$ 22.325,78 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), destinado a contemplar o período de 60 dias previsto no instrumento contratual". (ID 74932809). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo em relação à alegada violação ao artigo 397 do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "o início do cômputo dos juros moratórios decorre da liquidez da obrigação e que, portanto, os juros devem incidir a partir do vencimento da obrigação quando se tratar de obrigação líquida e com termo certo para ser adimplida, (art. 397 do CC)" (AgInt no REsp n. 2.108.678/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021